Tribunal: TJSP
Processo: 2222461-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando o cumprimento de pena em outro estado da federação. Em vista da ausência de informações sobre a existência de vaga na pretendida Comarca de Valparaíso/GO, bem como considerando que a transferência demandaria prévia comunicação entre as respectivas SAPs, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou situação teratológica apta a justificar a concessão do

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando o cumprimento de pena em outro estado da federação. Em vista da ausência de informações sobre a existência de vaga na pretendida Comarca de Valparaíso/GO, bem como considerando que a transferência demandaria prévia comunicação entre as respectivas SAPs, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou situação teratológica apta a justificar a concessão do presente writ. Em atenção ao pacto federativo e à autonomia dos entes federados, não é lícito ao Poder Judiciário Paulista impor à administração goiana a obrigação de manter e executar título judicial exarado por São Paulo. Execução penal que principia quando houver o recolhimento à prisão, conforme disposição do art. 105 da LEP. Eventuais inconformismos relacionados à execução da reprimenda do paciente que devem ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP, não sendo o habeas corpus substituto do recurso devido, pois não admite dilação probatória. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.